Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739453-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENISIO VIEIRA NUNES AGRAVADO: JANAINA ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ADENISIO VIEIRA NUNES em face de JANAINA ALMEIDA DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 76272708), que nos autos da cumprimento de sentença n. 0009684-49.2006.8.07.0007, rejeitou a impugnação e deferiu inicialmente a expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe a este juízo a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o Executado, indicando os valores que já foram pagos e o valor atual do saldo devedor do contrato de financiamento. Confira-se a decisão Agravada: Cuida-se de impugnação à penhora do veículo de placa SSQ-4D98 em que o devedor alega que o automóvel constitui bem de família e é impenhorável em razão de ser utilizado para o desempenho de sua atividade como motorista de aplicativo. Ainda, sustenta que o veículo é financiado, bem como que o cumprimento do respectivo contrato se encontra no início, restando ainda muitas parcelas pendentes de pagamento. Requerer, ao final, a liberação da constrição. Em resposta (ID 246753897), a parte autora pugnou pela manutenção da penhora, sob o argumento de que não há expressa previsão legal de impenhorabilidade sobre os direitos aquisitivos de um veículo. Afirma também que o executado é servidor público e que, embora não seja vedada a atividade de motorista de aplicativo, tal atividade é secundária, não sendo possível conceber que é necessária para a garantia da subsistência do devedor. Assevera que não há nos autos comprovação de que o executado utiliza especificamente o veículo penhorado para fins de exercício da atividade de Uber, motivo pelo qual pugna pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. As hipóteses de impenhorabilidade de bens estão disciplinadas na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, e no rol do art. 833 do CPC. O bem cuja penhora é objeto de insurgência da parte devedora é um veículo. Dessa forma, não há incidência da Lei 8.009/90, que considera como bem de família apenas "o imóvel residencial". O bem também não encontra proteção no CPC, tendo em vista que não integra o rol do art. 833. Por fim, ainda que o executado afirme que utiliza o veículo indicado como motorista de aplicativo, não logrou demonstrar tal alegação, por meio dos documentos de ID 244603660 e ID 244603668. Dessa forma, não há como considerar que o veículo penhorado nos presentes autos seja impenhorável, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada. Em relação à manifestação da parte credora, defiro inicialmente a expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe a este juízo a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o executado, indicando os valores que já foram pagos e o valor atual do saldo devedor do contrato de financiamento. Fica desde já intimado também da penhora sobre os direitos do executado. Com a resposta do Ofício, intime-se novamente a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, com a juntada do ofício e colhida a manifestação da parte exequente, retornem-se os autos conclusos para nova decisão. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho, pois exerce atividade como motorista de aplicativo, sendo sua única fonte de renda; 2) o bem encontra-se financiado, com diversas parcelas pendentes, o que compromete a efetividade da constrição; 3) a penhora do automóvel compromete a subsistência familiar, pois não há outro veículo disponível para o exercício da atividade profissional; 4) a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade de veículos utilizados como instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da comprovação documental de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho, sendo protegido pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de apreensão ou leilão do veículo, o que inviabilizaria o exercício da atividade profissional e comprometeria a subsistência familiar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e seja determinada a imediata suspensão da penhora incidente sobre o veículo VW/T-Cross TSI, placa SSQ-4D98, utilizado pelo Agravante como instrumento de trabalho; vedar a prática de quaisquer atos expropriatórios (remoção, apreensão, leilão ou alienação) sobre o bem até julgamento final deste recurso. No mérito, o provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do veículo nos termos do art. 833, inc. V, do CPC, com a consequente liberação da constrição. Requer que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF no 34.163, sob pena de nulidade. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade da justiça. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante alega que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho, sendo impenhorável nos termos do art. 833, inc. V, do CPC. Comprova o alegado com os documentos de extraídos da Plataforma Uber de ID 75901468, o qual é demonstra o uso do veículo para esse fim. Todavia, em que pese o Agravante afirmar que o veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho, pois exerce atividade como motorista de aplicativo, sendo sua única fonte de renda, verifica-se nos autos que na petição de ID 234296632, o próprio Agravante afirma ser servidor público, juntando os contracheques de IDs 234296637, 234296635 e 234296634, os quais demonstram que o Agravante é servidor ativo ocupando o cargo de motorista oficial, e percebeu nos meses de fevereiro a abril de 2025 a média de R$ 8.000,00 mensais. Portanto, no caso, a atividade como motorista de aplicativo consiste em atividade complementar, uma vez que o Executado é servidor público e consequentemente, o veículo não é utilizado como única ocupação de subsistência do Agravante. Assim, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, assim como o risco de dano, pois o veiculo penhorado nos autos não deve ser entendido como ferramenta de trabalho do Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, inscrito na OAB/DF no 34.163, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 12:45:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador